Tribunal: TJES
Processo: 5004121-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-04-12

Ementa:
A
GRAVO DE IN
S
TRUMENTO
.
AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA
.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO.
PRESENÇA
DE
PERICULUM IN MORA
.
ASTREINTES. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TETO PARA INCIDÊNCIA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Como cediço, de acordo com o art. 300 do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela provisória de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2
.
Na hipótese, além de ausente o risco de irreversibilidade da medida, o
periculum in mora
justifica a liminar deferida, porquanto a demora na suspensão dos descontos poderia causar dano de grave ou difícil reparação à agravada, no0tadamente a restrição de verba alimentar ou possível negativação do nome da parte.

3
.
Vale lembrar que as
astreintes
constituem técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica tendente a impor o cumprimento da decisão judicial, entretanto, é necessário estabelecer um limite ao valor máximo da multa para efeito de preservação da finalidade intimidatória, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte que dela se beneficia.

4.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004121-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: JOZELIA MARIA LEMOS DA SILVA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme se depreende dos autos originários, a agravada propôs ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência c/c restituição de valor em dobro e indenização por dano moral, no intuito de impedir que o agravante continue efetuando descontos no benefício previdenciário, referentes a empréstimo consignado (nº13599249) já quitado.

Com efeito, requereu liminarmente que o banco se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário, sob pena de multa, o que foi deferido pelo douto magistrado
a quo
, decisão objeto do presente agravo.

No que se refere ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado, verifica-se que há comprovante de pagamento no valor de R$ 966,21 em 15/12/2020 (Id. 13136623); declaração anual de quitação de débito emitida em 05 de abril de 2021 pelo recorrente (Id. 13136627); desconto de R$ 52,25 efetuado a título de reserva de margem consignável no histórico de créditos Id. 13136631, datado de 07 de dezembro de 2021.

Ademais, consta dos autos que, após o pagamento do crédito disponibilizado à recorrida, foram lançados débitos referentes à contratação de
Seguro PagCard
e
Seguro Prestamista
, consoante se observa nas faturas com vencimento em 08/01/2021 e 21/07/2021, respectivamente.

Na hipótese, a demonstração da parte recorrida no sentido de que o banco vem adotando conduta inadequada a respeito da cobrança de valores já pagos ou supostamente não contratados, como é o caso dos seguros mencionados, permite a imposição de multa, a fim de compeli-lo à efetivação da tutela de urgência outrora concedida.

Sob esse prisma, além de ausente o risco de irreversibilidade da medida, o
periculum in mora
justifica a liminar deferida, porquanto a demora na suspensão dos descontos poderia causar dano de grave ou de difícil reparação à agravada, qual seja restrição de verba alimentar ou possível negativação do nome parte.

Quanto à multa, vale lembrar que as
astreintes
constituem técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica tendente a impor o cumprimento da decisão judicial.

Frise-se que este Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono no sentido de que o valor da multa deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em cotejo com o valor da obrigação principal, de forma a se evitar o enriquecimento sem causa e/ou incentivar o descumprimento das determinações judiciais,
ex vi
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL (ART. 76 DO CPC). FIXAÇÃO DE ASTREINTE. POSSIBILIDADE (ART. 537 DO CPC). MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em relação a suposta ausência de procuração outorgada ao advogado signatário dos atos processuais em nome do agravado, além de tratar-se um vício sanável, devendo a parte ser intimada para supri-lo e somente em caso de descumprimento da determinação é que o processo será extinto sem resolução do mérito, conforme dispõe o Art. 76, caput e § 1°, inc. I do CPC, verifica-se que na documentação anexa às contrarrazões do recurso de Agravo de Instrumento, consta a procuração outorgada pelo agravado ao seu patrono (documento de fl. 132), razão pela qual não merece prosperar tal alegação. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: (¿) é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. (AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018). 3.
Diante da determinação imposta pelo julgador primevo, a aplicação de multa é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte agravante promova a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do agravado. 4. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não vislumbra-se excessividade no valor fixado na origem, principalmente em relação a sua majoração, uma vez que restou incontroverso que o banco agravante não cumpriu a determinação imposta pelo julgador primevo no prazo estabelecido. 5. A extirpação ou redução de tal montante poderia incentivar ainda mais o descumprimento da determinação de suspensão dos descontos efetuados nos contracheques do agravado, sendo prudente a manutenção do montante fixado na r. decisão agravada.
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Agravo Interno PREJUDICADO.

TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000526, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 12/08/2021

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. MULTA DIÁRIA. DEMORA DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. NÃO URGENTE. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. ÔNUS EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. PRELIMINAR: Não há que se falar em ausência de fundamentação e nulidade em relação à Sentença objurgada, porquanto, embasada no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e no dispositivo legal do Artigo 461, §6°, do Código de Processo Civil de 1973, aplicados ao caso dos autos de forma clara e objetiva. Preliminar rejeitada. II. MÉRITO: Segundo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
.
( STJ - AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016). III. Perante os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, a multa estipulada deve ter o condão de, simultaneamente, coagir o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a cumprir a obrigação imputada, como também, impedir o enriquecimento indevido do Recorrido. Contudo, notório é que a presente questio apresenta-se como hipótese para redução do montante executado alusivo às astreintes estabelecidas em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), isto porque não houve observância aos Princípios mencionados, tendo em vista que não foi verificada a proporcionalidade entre a multa diária arbitrada e o valor da causa do Processo de origem . VI. O Recorrido não sofreu qualquer prejuízo em decorrência do acontecimento, a uma, pois não se tratava de procedimento de urgência, conforme bem asseverou a Magistrada de Piso, a duas, porque o Embargado realizou a cirurgia por outros meios, figurando-se proporcional e razoável a redução das astreíntes para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.

TJES, Classe: Apelação Cível, 023140006240, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 05/08/2021

Por sua vez, a fixação não se submete à preclusão, podendo ser alterada ou suprimida até mesmo de ofício, caso se revele desproporcional ou inadequada, nos expressos termos do § 1º do art. 537 do CPC:

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva;

A esse respeito, confira-se elucidativo acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73. JULGAMENTO: CPC/73.

[...] 3.
Consoante a orientação apregoada por esta e. Terceira Turma, o critério mais justo e eficaz para a aferição da proporcionalidade e da razoabilidade da multa cominatória consiste em comparar o valor da multa diária, no momento de sua fixação, com a expressão econômica da prestação que deve ser cumprida pelo devedor e segundo o seu grau de resistência.
4. Se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade depender do simples cotejo entre o valor da obrigação principal e o valor total alcançado a título de astreintes, inquestionável que a redução deste último, pelo simples fato de ter se tornado muito superior ao primeiro, poderá estimular a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais. 5. Verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável, se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do mero decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução. [...]

(REsp 1528070/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018)

A propósito do tema, outro não é o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LIMITAÇÃO DO VALOR TOTAL DA MULTA. POSSIBILIDADE.
1. - As astreintes configuram mecanismo de execução indireta cuja finalidade é compelir o devedor ao cumprimento de determinação judicial. Contudo, o valor da multa não deve representar fonte de enriquecimento sem causa do beneficiário. 2. - Orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que “a
o limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento
” (AgRg no AREsp 587.760⁄DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015) e que “
pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão
” (AgRg no AREsp 322.829⁄PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10-03-2016, DJe 16-03-2016). 3. - A inércia das rés perdurou por lapso temporal não muito extenso, uma vez cientificadas em 17-12-2012 da decisão judicial liminar favorável ao autor, dela informaram o cumprimento em 23-04-2013. Valor da multa reduzido para R$20.000,00 (vinte mil reais). 4. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159004676, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2016, Data da Publicação no Diário: 03/06/2016).

Nada obstante, não se afigura desarrazoado ou desproporcional o valor fixado, tendo em vista a compatibilidade em relação à necessidade de coibição de conduta reiteradamente ilegal, ao transtorno causado à agravada e ao porte econômico ostentado pela instituição financeira.

Contudo, é necessário estabelecer um limite ao valor máximo da multa para efeito de preservação de sua finalidade intimidatória , de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte que dela se beneficia, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DOS DADOS DA EMPRESA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES E LIMITES. REVISÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. PRECEDENTES. 1. Mostra-se razoável a fixação em R$ 100,00 (cem reais) da multa por descumprimento de decisão judicial (art. 461, § 4º, do CPC), depois de transcorrido o prazo hábil sem que o intimado realizasse o determinado, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes. 2. É possível alterar o valor da multa diária por descumprimento judicial apenas nos casos em que o valor arbitrado se tornar irrisório ou exorbitante (art. 461, § 6º, do CPC), situação que não se faz presente. 3.
Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento
. No caso dos autos, as instâncias ordinárias, ao fixarem como patamar superior o valor da causa, adotaram solução moderada. 4. A instituição bancária não apresentou argumento novo capaz de modificar as conclusões alvitradas, que se apoiaram em entendimentos consolidados no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 587760 DF 2014/0245788-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2015)

Sendo assim, considerando o valor da causa (R$ 7.285,00), mostra-se razoável fixar o limite das astreintes em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
,
para fixar como teto para incidência das astreintes o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE IN
S
TRUMENTO
.
AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA
.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO.
PRESENÇA
DE
PERICULUM IN MORA
.
ASTREINTES
. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TETO PARA INCIDÊNCIA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Como cediço, de acordo com o art. 300 do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela provisória de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2
.
Na hipótese, além de ausente o risco de irreversibilidade da medida, o
periculum in mora
justifica a liminar deferida, porquanto a demora na suspensão dos descontos poderia causar dano de grave ou difícil reparação à agravada, notadamente a restrição de verba alimentar ou possível negativação do nome da parte.

3
.
Vale lembrar que as
astreintes
constituem técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica tendente a impor o cumprimento da decisão judicial, entretanto, é necessário estabelecer limite ao valor máximo da multa para efeito de preservação da finalidade intimidatória, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte que dela se beneficia.

4.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.